Tribunal: TJBA
Processo: 8129389-15.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8129389-15.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ROSA MARIA CRISTINA COSTA GARRIDO Advogado(s): CARINI MARQUES ALVAREZ, ANDERSON OTAVIO DOS SANTOS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO ACIDENTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL PARA O TRABALHO. CONSTATAÇÃO DE LEVE DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. SEGURADA JÁ TITULAR DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE (B94). PREVALÊNCIA DA PROVA TÉCNICA PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INDEFERIMENTO DE NOVA PERÍCIA COM ESPECIALISTA. AUSÊNCIA DE SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUANTO AOS BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta por segurada, assessora parlamentar, em face de sentença que, em Ação Previdenciária, julgou parcialmente procedente o pedido apenas para converter um auxílio-doença previdenciário (B31) em seu homônimo acidentário (B91), mas indeferiu os pleitos de restabelecimento do referido benefício ou sua conversão em aposentadoria por invalidez. A decisão de primeiro grau fundamentou-se em laudo pericial judicial que, apesar de reconhecer o nexo causal entre as patologias (LER/DORT, síndrome do túnel do carpo) e o trabalho, concluiu pela ausência de incapacidade laboral total, atestando apenas uma "leve diminuição da capacidade", já amparada por um benefício de auxílio-acidente (B94) que a autora percebe desde 2011. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO As questões em discussão são: (i) aferir a existência de incapacidade laboral total e permanente da segurada, apta a ensejar a concessão de auxílio-doença acidentário ou aposentadoria por invalidez, em contraposição à conclusão da perícia judicial; e (ii) analisar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de nova perícia com especialista em psiquiatria, ante a alegação de quadros de depressão e ansiedade. III. RAZÕES DE DECIDIR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO: O indeferimento do pedido de realização de perícia com médico especialista em Psiquiatria não configura cerceamento de defesa. Compete à parte autora instruir o processo com um substrato documental mínimo que justifique a produção da prova técnica específica. No caso, a Apelante não apresentou laudos ou relatórios psiquiátricos contemporâneos que amparassem a necessidade da perícia, mesmo após ser instada para tal. Sendo o juiz o destinatário da prova (art. 370, CPC), o indeferimento de diligência considerada desnecessária ou não fundamentada é medida legítima que prestigia a celeridade e a eficiência processual. PREVALÊNCIA DA PERÍCIA JUDICIAL: A prova pericial produzida em juízo por perito de confiança, equidistante das partes e sob o crivo do contraditório, goza de presunção de legitimidade e imparcialidade. Embora o julgador não esteja adstrito ao laudo (princípio do livre convencimento motivado), sua desconstituição exige prova robusta em sentido contrário. Os relatórios médicos particulares, por serem unilaterais, não possuem força probatória suficiente para infirmar a análise técnica detalhada e fundamentada do perito judicial, que concluiu pela ausência de incapacidade total. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS: A concessão dos benefícios de auxílio-doença (art. 59 da Lei nº 8.213/91) e aposentadoria por invalidez (art. 42 da Lei nº 8.213/91) exige, como pressuposto indispensável, a comprovação de incapacidade total (temporária para o primeiro e permanente para o segundo) para o exercício da atividade habitual. A perícia constatou apenas uma "leve diminuição da capacidade para o trabalho", quadro fático que se amolda à hipótese do auxílio-acidente (art. 86 da Lei nº 8.213/91), benefício que a Apelante já titulariza, o que demonstra que a redução de sua capacidade laboral já se encontra devidamente amparada e indenizada pelo sistema previdenciário. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação CONHECIDO E NÃO PROVIDO, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau. Majorados os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o proveito econômico obtido pelo INSS, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça. TESES DE JULGAMENTO: "1. O indeferimento de prova pericial em especialidade médica específica não configura cerceamento de defesa quando a parte, mesmo instada a fazê-lo, não apresenta substrato documental mínimo que justifique a sua realização, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, aferir sua pertinência e necessidade." "2. A constatação de 'leve diminuição da capacidade para o trabalho' em perícia judicial não preenche o requisito de incapacidade total exigido pelos artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91 para a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, mormente quando a segurada já é titular de benefício de auxílio-acidente (B94), que se destina exatamente a indenizar a sequela permanente que reduz a capacidade laboral." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, arts. 42, 59, 86 e 129, parágrafo único; Código de Processo Civil, arts. 85, §11, e 370. Jurisprudência relevante citada: Não se aplica. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8129389-15.2022.8.05.0001, em que figura como apelante ROSA MARIA CRISTINA COSTA GARRIDO, e, como apelada, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR de cerceamento de defesa E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo-se a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos. Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA